Tribunal: TJSP
Processo: 2010518-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE DOS POSSUIDORES – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.